Tribunal: TJDFT
Processo: 0726529-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS FINAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante o não pagamento das custas iniciais no prazo determinado.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar o cabimento (ou não) da condenação ao pagamento de custas finais no caso em que a ação foi extinta pelo não pagamento das custas iniciais.
III. Razões de decidir.
3. A ausência de pagamento das custas iniciais implica no cancelamento da distribuição do feito, à luz do art. 290 do CPC, de modo que não é cabível a condenação da parte ao pagamento das custas finais ou demais consectários da sucumbência.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e provida. Sem honorários.
Tese de julgamento: “É incabível a condenação em custas finais ou em despesas sucumbenciais em caso de cancelamento da distribuição da ação, em razão do não pagamento das custas iniciais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716436-06.2023.8.07.0005, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.
TJDFT, APC 0708216-43.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 08/01/2025.